Tribunal: TJDFT
Processo: 0767587-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8245/91. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EXERCÍCIO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA. ACEITAÇÃO VOLUNTÁRIA DO LOCATÁRIO. IMPOSIÇÃO DO EMPREGADOR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para aplicar o parágrafo único do art. 4o da Lei 8.245/91 à espécie e isentar o autor da multa contratual rescisória, bem como condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 3.377,00, atualizados pelo INPC desde 25/05/2021 e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em suas razões, sustentam que o locatário não foi transferido pelo empregador para trabalhar em outra localidade, de modo que o benefício previsto na lei de locações não deve ser aplicado. Alegam que o locatário, em vez de transferido, logrou aprovação em concurso público e por isso necessitou de mudar de cidade. Pedem, ao final, que seja julgado improcedente o pedido formulado pelos autores.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 37182527). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37182533).
III. A Lei de Locações preconiza, em seu art. 4o e no parágrafo único, que durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, ficando dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência.
IV. Referido dispositivo é inaplicável ao caso, já que a rescisão contratual ocorreu em virtude de o segundo recorrido ter sido aprovado em concurso público e aceitado a nomeação ao cargo, ciente de que o exercício se daria em unidade da federação diversa. O quadro posto, portanto, não reflete situação de transferência do empregado imposta pelo empregador, de modo que não é devido o afastamento da cláusula penal compensatória.
V. Assim, considerando que a saída antecipada do imóvel não decorreu de lotação determinada pelo empregador, mas unicamente do interesse pessoal dos locatários, uma vez que o segundo recorrido se inscreveu em processo seletivo, foi aprovado e tomou posse para exercício de cargo em Belo Horizonte, é devida a multa contratual.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.